Tribunal: TJPA
Processo: 0031350-92.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031350-92.2012.8.14.0301

APELANTE: A DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. NÃO APONTAMENTO DE NENHUM REQUISITO DO ART. 1022 DO CPC. NENHUMA PRETENSÃO DE INTEGRAR ACÓRDÃO RECORRIDO. APENAS EXPOSIÇÃOS DOS MOTIVOS DE SUA IRRESIGNAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO, REQUERENDO NOVA DECISÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Prequestionamento não conhecido tendo em vista a desnecessidade ante ao novo CPC, que os recebe como implícitos no recurso,
art. 1.025.

2.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, observando-se a intenção de rediscutir a matéria, requer-se claramente a declaração de prequestionamento da matéria.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por MUNICÍPIO DE BELÉM, contra Acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, nos autos da Ação Civil Pública nº 0031350-92.2012.814.0301, que conhece da Apelação e negou provimento ao recurso.

A Defensoria Pública ingressou com a presente ação informando que a Prefeitura de Belém editou Decreto de Desapropriação n. 60.051- PMB, por utilidade pública, objetivando a realização da Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova. Nessa ocasião desapropriou o terreno de várias famílias e realizou acordo para custear aluguel no valor de R$ 450,00 reais mensais, até que novas habitações ficassem prontas no prazo de um ano. Este acordo foi realizado em 29.10.2009 e não foi reajustado, estando as famílias até os dias de hoje recebendo o mesmo valor. Requereu que o Município se abstivesse de realizar novas desapropriações sem do devido processo de desapropriação; procedesse a devida atualização monetária do valor pago as famílias com base nos índices usados para reajuste dos valores de aluguel.

O Juiz de primeiro grau deferiu parcialmente os pedidos para reajustar o valor a partir de janeiro de 2020, aplicando-se o índice do IPCA/ IBGE, desde a data do ajuizamento da ação.

A Defensoria Pública ingressou com recurso de Apelação de ID n. 6329620.

A Secretaria juntou certidão que atesta a intempestividade do recurso ID n. 6329620.

O Município de Belém interpôs recurso de apelação alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para atuar como substituta processual, sendo autor da ação. No mérito, alega que o valor pago a título de auxílio moradia esta expresso no contrato e que não há qualquer previsão para reajuste monetário.

Foi conhecido o recurso de Apelação e negado provimento nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Não satisfeito o Município de Belém opôs o presente recurso de embargos de declaração, apenas com fins de prequestionamento.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Conheço dos Embargos, tendo em vista que são tempestivos, no entanto, não os acolho.

No presente caso, a decisão não merece reformas, pois não há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

Observa-se no presente recurso a
clara intenção de prequestionar a demanda
, pois em análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar
prequestionados
os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acordão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos. Servirá o presente como cópia digitalizada do mandado.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023